Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713237-33.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: CRISTIANE ALA DINIZ D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra acórdão de ID – 42332606. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42926078. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CRISTIANE ALA DINIZ, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 13:47:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador